Tribunal: CARF
Processo: 15956.720050/2011-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO FAGUNDES DE PAULA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2008
ARGUMENTOS DE DEFESA. EFEITO DEVOLUTIVO. INOVAÇÃO EM SEDE DE RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO.
O efeito devolutivo do recurso somente diz respeito ao que foi decidido em instância anterior e, por conseguinte, passível de ser revisto, porém o que não foi sequer impugnado, não pode ser objeto de apreciação em sede de recurso voluntário.
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. APRECIAÇÃO NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO. VEDAÇÃO. SUMULA CARF No 02
Não compete à autoridade administrativa manifestar-se quanto à inconstitucionalidade ou ilegalidade das leis, por ser essa prerrogativa exclusiva do Poder Judiciário.
ORGANIZAÇÃO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL EM DIVERSAS EMPRESAS. AUSÊNCIA DE AUTONOMIA. PROPÓSITO NÃO NEGOCIAL. RECONSIDERAÇÃO DAS RELAÇÕES JURÍDICAS. VINCULAÇÃO DA MÃO-DE-OBRA À EMPRESA BENEFICIÁRIA DOS SERVIÇOS.
A organização empresarial de um conjunto de atividades sujeito a um controle comum na forma de empresas distintas deve corresponder à realidade econômica e ter propósito eminentemente negocial, sob pena de serem reconsideradas as relações jurídicas subjacentes e vinculada a mãode-obra à empresa efetivamente beneficiária dos serviços sempre que identificados a falta de autonomia entre as empresas e o objetivo principal de redução de tributos que, conjugados, propiciem a determinação artificial de suas bases de cálculo.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PERÍCIA. JUNTADA POSTERIOR DE DOCUMENTOS. INTIMAÇÃO. CITAÇÃO.
Consolida-se administrativamente a matéria que não tenha sido objeto de impugnação específica por parte do interessado. Considera-se não formulado o pedido de perícia que não venha atendido dos requisitos regulamentares, a saber: formulação de quesitos atinentes aos exames desejados e indicação de perito. A prova documental deverá ser juntada aos autos na impugnação, precluindo o direito de fazê-lo em outro momento processual, salvo se comprovadas as situações de excepcionalidade veiculadas na legislação de regência. O contribuinte será citado e intimado dos atos processuais de constituição e exigência dos créditos tributários da União no domicílio que elegeu por sua sede tributária, inexistindo hipótese legal permissiva para que as intimações sejam encaminhadas à sede profissional de seus representantes legais.
MULTAS APLICADAS EM DECORRÊNCIA DO DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA E PRINCIPAL. RETROATIVIDADE BENIGNA. SÚMULA CARF No 196
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal, bem como de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, referentes a fatos geradores anteriores à vigência da Medida Provisória no 449/2008, a retroatividade benigna deve ser aferida da seguinte forma: (i) em relação à obrigação principal, os valores lançados sob amparo da antiga redação do art. 35 da Lei no 8.212/1991 deverão ser comparados com o que seria devido nos termos da nova redação dada ao mesmo art. 35 pela Medida Provisória no 449/2008, sendo a multa limitada a 20%; e (ii) em relação à multa por descumprimento de obrigação acessória, os valores lançados nos termos do art. 32, IV, §§ 4o e 5o, da Lei no 8.212/1991, de forma isolada ou não, deverão ser comparados com o que seria devido nos termos do que dispõe o art. 32-A da mesma Lei no 8.212/1991.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15956.720050/2011-56
ACÓRDÃO
2102-003.874 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DRIA - IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2008
ARGUMENTOS DE DEFESA. EFEITO DEVOLUTIVO. INOVAÇÃO EM SEDE DE
RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO.
O efeito devolutivo do recurso somente diz respeito ao que foi decidido em
instância anterior e, por conseguinte, passível de ser revisto, porém o que
não foi sequer impugnado, não pode ser objeto de apreciação em sede de
recurso voluntário.
INCONSTITUCIONALIDADE.
ILEGALIDADE.
APRECIAÇÃO
NO
ÂMBITO
ADMINISTRATIVO. VEDAÇÃO. SUMULA CARF No 02
Não compete à autoridade administrativa manifestar-se quanto à
inconstitucionalidade ou ilegalidade das leis, por ser essa prerrogativa
exclusiva do Poder Judiciário.
ORGANIZAÇÃO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL EM DIVERSAS EMPRESAS.
AUSÊNCIA
DE
AUTONOMIA.
PROPÓSITO
NÃO
NEGOCIAL.
RECONSIDERAÇÃO DAS RELAÇÕES JURÍDICAS. VINCULAÇÃO DA MÃO-DE-
OBRA À EMPRESA BENEFICIÁRIA DOS SERVIÇOS.
A organização empresarial de um conjunto de atividades sujeito a um
controle comum na forma de empresas distintas deve corresponder à
realidade econômica e ter propósito eminentemente negocial, sob pena de
serem reconsideradas as relações jurídicas subjacentes e vinculada a
mãode-obra à empresa efetivamente beneficiária dos serviços sempre que
identificados a falta de autonomia entre as empresas e o objetivo principal
de redução de tributos que, conjugados, propiciem a determinação
artificial de suas bases de cálculo.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PERÍCIA.
JUNTADA POSTERIOR DE DOCUMENTOS. INTIMAÇÃO. CITAÇÃO.
Fl. 720
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.874 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720050/2011-56
2
Consolida-se administrativamente a matéria que não tenha sido objeto de
impugnação específica por parte do interessado. Considera-se não
formulado o pedido de perícia que não venha atendido dos requisitos
regulamentares, a saber: formulação de quesitos atinentes aos exames
desejados e indicação de perito. A prova documental deverá ser juntada
aos autos na impugnação, precluindo o direito de fazê-lo em outro
momento processual, salvo se comprovadas as situações de
excepcionalidade veiculadas na legislação de regência. O contribuinte será
citado e intimado dos atos processuais de constituição e exigência dos
créditos tributários da União no domicílio que elegeu por sua sede
tributária, inexistindo hipótese legal permissiva para que as intimações
sejam encaminhadas à sede profissional de seus representantes legais.
MULTAS APLICADAS EM DECORRÊNCIA DO DESCUMPRIMENTO DE
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA E PRINCIPAL. RETROATIVIDADE BENIGNA. SÚMULA
CARF No 196
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal, bem como
de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, referentes a fatos
geradores anteriores à vigência da Medida Provisória no 449/2008, a
retroatividade benigna deve ser aferida da seguinte forma: (i) em relação à
obrigação principal, os valores lançados sob amparo da antiga redação do
art. 35 da Lei no 8.212/1991 deverão ser comparados com o que seria
devido nos termos da nova redação dada ao mesmo art. 35 pela Medida
Provisória no 449/2008, sendo a multa limitada a 20%; e (ii) em relação à
multa por descumprimento de obrigação acessória, os valores lançados nos
termos do art. 32, IV, §§ 4o e 5o, da Lei no 8.212/1991, de forma isolada ou
não, deverão ser comparados com o que seria devido nos termos do que
dispõe o art. 32-A da mesma Lei no 8.212/1991.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares e, no mérito, dar parcial provimento ao recurso voluntário para aplicação da Súmula
CARF no 196.
Assinado Digitalmente
Carlos Eduardo Fagundes de Paula – Relator

Fl. 721
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.874 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720050/2011-56
3
Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess – Presidente

Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Carlos Eduardo Fagundes de
Paula, Carlos Marne Dias Alves, Jose Marcio Bittes, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Yendis
Rodrigues Costa, Cleberson Alex Friess (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto pelo contribuinte DRIA, contra decisão
proferida pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento – DRJ, que julgou improcedente a
impugnação apresentada em face dos Autos de Infração lavrados no âmbito de ação fiscal
realizada entre 24 e 25 de maio de 2011, relativos a obrigações tributárias principal (AIOP) e
acessória (AIOA). Foram constituídos três créditos tributários: o Auto de Infração no 37.324.096-1,
referente à contribuição previdenciária quota patronal, no valor de R$ 719.831,14; o Auto de
Infração no 37.324.097-0, referente à contribuição devida às outras entidades ou fundos
(“terceiros”), no valor de R$ 185.375,60; e o Auto de Infração no 37.324.095-3, relativo à multa
isolada por apresentação de GFIP com dados divergentes dos fatos geradores das contribuições
previdenciárias, no valor de R$ 169.116,27.
Conforme consignado no Relatório Fiscal, as exigências relativas às obrigações
principais decorreram da requalificação, para fins previdenciários, de vínculos formais mantidos
pela empresa APPALOOSA MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA – EPP, CNPJ no 83.017.293/0001-47,
optante do Simples Nacional, como empregados da empresa autuada, em razão de indícios de
interposição fraudulenta, segundo fundamentos fáticos e contábeis detalhados no procedimento
fiscal.
A Fiscalização apontou que ambas as empresas possuíam mesmo endereço e caixa
postal, idêntico CNAE, vínculos societários familiares entre os sócios, coincidências contratuais e
trabalhistas, desproporção entre receita e massa salarial, ausência de estrutura operacional na
APPALOOSA e concentração das funções vitais do negócio da DRIA naquela empresa. Foram
igualmente constatados empréstimos e operações financeiras entre as sociedades, ausência de
ativos imobilizados e despesas essenciais na APPALOOSA, bem como prestação de serviços quase
exclusiva à DRIA. Concluiu-se que todos os empregados registrados pela APPALOOSA estariam, de
fato, subordinados à DRIA.
Em consequência, foram lançadas as contribuições previdenciárias (quota patronal)
e aquelas destinadas a outras entidades e fundos (“terceiros”), não sendo incluídas as
Fl. 722
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.874 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720050/2011-56
4
contribuições retidas dos segurados empregados da APPALOOSA. Para apuração dos valores,
utilizou-se GFIP, folhas de pagamento e livros contábeis.
Quanto à obrigação acessória, a Fiscalização aplicou a sistemática de apenamento
menos gravosa, nos termos do art. 106, II, “c”, do CTN, observando a vigência da MP no 449/2008,
convertida na Lei no 11.941/2009, com multa de mora e multa específica até a competência
11/2008 e multa de ofício a partir de 12/2008. Foi ainda lavrada Representação Fiscal para fins
penais, nos termos do art. 337-A do Código Penal.
O contribuinte apresentou impugnação a cada um dos autos, arguindo, em síntese,
a ausência de prova material da infração, rechaçando a tese de interposição fraudulenta e
apontando inconsistências nas conclusões fiscais. Alegou, entre outros pontos, inexistência de
identidade de endereços, legitimidade na coincidência de CNAE e caixa postal, distinção de
objetos sociais, independência societária, ausência de competência do Fisco para desconsiderar
vínculos formais, justificativas operacionais para quadro funcional e despesas da APPALOOSA,
regularidade dos contratos e ausência de exclusividade na prestação de serviços.
Contestou a exigência das contribuições ao SAT e a contribuintes individuais, bem
como a destinação de recursos ao Salário-Educação, SEBRAE e INCRA. Questionou a
constitucionalidade e legalidade das multas aplicadas, pugnando por sua redução ou afastamento
e alegando impossibilidade de cumulação com multa de mora.
Quanto ao Auto de Infração relativo à obrigação acessória, não apresentou
fundamentos específicos além dos já expendidos.
A decisão da DRJ julgou improcedente a impugnação, mantendo as exigências nos
termos do lançamento. Irresignado, o contribuinte interpôs o presente recurso voluntário,
reiterando e desenvolvendo os argumentos apresentados na fase de impugnação.
Inconformada, a contribuinte interpôs o presente Recurso Voluntário, reiterando os
argumentos da impugnação e acrescendo novas teses, quais sejam: a alegação de bis in idem na
cumulação da multa isolada com a multa de ofício; a ilegalidade da majoração de alíquota da
contribuição devida a terceiros, amparada em precedentes jurisprudenciais posteriores; a
inaplicabilidade da multa isolada na ausência de descumprimento de obrigação acessória; e a
impossibilidade de cumulação de exigências em razão de suposta sobreposição de fatos
geradores.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Carlos Eduardo Fagundes de Paula – Relator.
Fl. 723
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.874 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720050/2011-56
5
Pressupostos de Admissibilidade
O presente recurso encontra-se tempestivo e reúne as demais condições de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.

Considerações preliminares – Alcance das decisões administrativas e judiciais;
apreciação de ilegalidades e inconstitucionalidades
Antes de adentrar o exame de mérito propriamente dito, cabe esclarecer que tanto
as decisões emanadas de órgãos judiciais quanto as proferidas por autoridades administrativas
somente possuem efeito vinculante para o julgador administrativo nas hipóteses expressamente
previstas na legislação vigente.
O artigo 472 do Código de Processo Civil estabelece de forma inequívoca que a
coisa julgada limita-se às partes que integraram o processo, não se estendendo a terceiros. Dessa
forma, decisões judiciais ou administrativas que tenham beneficiado ou prejudicado outros
contribuintes não alcançam a Recorrente, pois seus efeitos não são “erga omnes” e sim “inter
partes”.
No mesmo sentido, o Decreto no 73.529, de 21 de janeiro de 1974, dispõe em seu
artigo 1o que não é possível estender, na via administrativa, os efeitos de decisões judiciais que
contrariem a orientação normativa da Administração Direta e Autárquica. O artigo 2o do referido
Decreto reforça que tais decisões somente produzem efeitos para as partes diretamente
envolvidas no processo judicial e dentro dos estritos limites do julgado.
Portanto, ainda que haja decisões judiciais reiteradas no sentido invocado pelo
contribuinte, inexistindo norma que atribua efeito vinculante, a autoridade julgadora
administrativa não está obrigada a segui-las. A atuação do administrador público é regida pelo
princípio da legalidade, o que significa que todos os seus atos devem estrita observância à lei e ao
interesse público, não lhe sendo lícito afastar-se desse comando sem expressa autorização legal,
sob pena de invalidade e responsabilidade funcional.
Desse modo, embora as decisões mencionadas pela Recorrente sejam dignas de
respeito e plenamente eficazes para os processos nos quais foram proferidas, não existe previsão
legal que obrigue sua aplicação a casos distintos, como o presente.
Do mesmo modo, não compete ao julgador administrativo declarar a
inconstitucionalidade ou ilegalidade de leis ou atos normativos. Essa atribuição é exclusiva do
Poder Judiciário, conforme previsão dos artigos 97 e 102 da Constituição Federal. Esse
entendimento é reforçado pela jurisprudência dos colegiados administrativos e consubstanciado
na Súmula no 2 do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF, aprovada pela Portaria
CARF no 52, de 21 de dezembro de 2010, segundo a qual “O CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária”.
Fl. 724
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.874 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720050/2011-56
6
Portanto, as alegações de inconstitucionalidade ou ilegalidade suscitadas pela
Recorrente — especialmente no tocante à contribuição destinada ao Seguro de Acidente do
Trabalho (SAT), à contribuição incidente sobre a remuneração de contribuintes individuais e
àquelas devidas a terceiros — não podem ser acolhidas na esfera administrativa, por estarem
todas essas exações amparadas por legislação vigente à época dos fatos e atualmente em vigor.

Já sobre a arguição de inconstitucionalidade normativa, aplica-se o que preconiza a
Súmula CARF no 02.
Esclarecidos esses pontos iniciais, e afastada a possibilidade de afastamento de
normas legais por alegada inconstitucionalidade ou ilegalidade na via administrativa, passa-se à
análise das matérias específicas objeto deste recurso.
Rejeita-se, pois, a preliminar.
Mérito
. Procedimento fiscal – premissas e fundamentos
O ponto central da controvérsia trazida neste recurso é a requalificação, para fins
de incidência das contribuições previdenciárias, dos vínculos de trabalho formalizados pela
empresa APPALOOSA MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA – EPP, optante pelo Simples Nacional, como se
fossem, de fato, empregados da Recorrente.
Desde o início, a Recorrente sustenta que não houve comprovação de que a
APPALOOSA tenha sido criada com a finalidade de reduzir indevidamente os encargos
previdenciários. Entretanto, tal alegação não prospera diante das evidências colhidas.
A Administração Tributária detém competência legal para desconsiderar atos ou
negócios jurídicos que se revelem artificiais ou que encubram a real natureza das relações
jurídicas, não estando limitada a examinar apenas sua forma aparente. Esse poder encontra
respaldo no art. 33 da Lei no 8.212/91, que confere ao órgão fiscalizador a atribuição de arrecadar,
fiscalizar, lançar e normatizar o recolhimento das contribuições sociais, bem como no princípio da
prevalência da realidade sobre a forma.
No caso em exame, a fiscalização constatou que a mão de obra utilizada pela
Recorrente correspondia, na realidade, aos trabalhadores registrados formalmente na
APPALOOSA. A atuação da autoridade fiscal restringiu-se a reconhecer a natureza efetiva dessa
relação laboral para efeitos tributários, sem adentrar a esfera trabalhista.
O exame do material probatório revelou que a divisão da mão de obra e das
receitas entre as empresas não tinha justificativa negocial legítima. A estrutura adotada
concentrava empregados na empresa enquadrada no Simples, que suportava os custos da folha,
enquanto a empresa autuada concentrava o faturamento, beneficiando-se da atividade sem
assumir diretamente os encargos trabalhistas correspondentes.
Fl. 725
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.874 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720050/2011-56
7
Essa disposição artificial somente foi possível devido à relação de dependência e
ausência de autonomia entre as duas sociedades, caracterizando um arranjo voltado a usufruir de
tributação favorecida sem preencher os requisitos materiais para tanto. As investigações
evidenciaram vínculos familiares entre os sócios, uso comum de endereço e instalações,
compartilhamento de funções essenciais, inexistência de ativos e despesas operacionais na
APPALOOSA compatíveis com o número de empregados declarados e, ainda, a prestação quase
exclusiva de serviços (99,22% do faturamento) para a Recorrente.
Diante desse contexto, a fiscalização procedeu ao reenquadramento da situação à
luz da realidade econômica e jurídica, atribuindo à Recorrente a condição de real empregadora
dos trabalhadores registrados pela APPALOOSA e exigindo as contribuições previdenciárias e
destinadas a terceiros incidentes sobre essas remunerações.
Essas constatações não se apoiam em fatos isolados, mas sim em um conjunto
coerente e robusto de indícios e provas documentais, que, analisados em seu conjunto,
confirmam a conclusão da autoridade lançadora.
Nesse sentido, não há razões para reparo da decisão recorrida.
. Planejamento tributário abusivo e regimes simplificados
O sistema tributário brasileiro prevê distintos regimes de apuração e recolhimento
de tributos, dentre eles os regimes simplificados, concebidos para oferecer tratamento
diferenciado às microempresas e empresas de pequeno porte. Tal previsão tem respaldo direto no
art. 179 da Constituição Federal, que estabelece que a União, Estados, Distrito Federal e
Municípios devem adotar medidas de incentivo a essas empresas, seja pela simplificação ou
redução de suas obrigações.
Esse benefício, no entanto, não se restringe ao mero cumprimento de requisitos
formais de enquadramento. É necessário que a empresa beneficiária apresente, de fato, as
características materiais de um agente econômico de pequeno porte, atuando de forma autônoma
e independente no mercado, e possuindo capacidade econômica reduzida em relação a
concorrentes de maior porte. O propósito da norma é favorecer aqueles que efetivamente
necessitam de proteção para competir em igualdade de condições, e não servir como instrumento
para redistribuir artificialmente receitas e despesas no seio de um mesmo grupo econômico.
Dessa forma, ainda que uma empresa apresente faturamento compatível com os
limites do Simples e esteja regularmente registrada como ME ou EPP, poderá ser afastado o
tratamento tributário simplificado caso se verifique que sua atuação no mercado se dá de forma
dependente, subordinada ou integrada a outra empresa de maior porte, de modo a burlar o
objetivo da lei.
A caracterização de um planejamento tributário abusivo nessa seara pressupõe,
basicamente, dois elementos interligados:
Fl. 726
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.874 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720050/2011-56
8
a) a ausência de autonomia operacional e decisória entre as empresas que
compõem o grupo; e
b) a determinação da base de cálculo dos tributos a partir de fatores
exclusivamente internos a esse grupo, manipulando a distribuição de receitas, despesas e mão de
obra com vistas à economia fiscal indevida.
Na prática, isso se revela por meio de indícios como: utilização de um mesmo
imóvel ou instalações pertencentes a apenas uma das empresas; uso compartilhado de
equipamentos; migração de empregados para a empresa no regime simplificado; faturamento
desproporcional em relação aos custos suportados; vínculos pessoais ou familiares entre os sócios;
participação cruzada na administração; fluxo financeiro recorrente entre as empresas; ausência de
insumos ou de despesas básicas para manutenção da atividade; entre outros.
Quando se verificam essas circunstâncias, evidencia-se que, embora formalmente
distintas, as empresas funcionam como um único ente econômico perante o mercado, com perda
da independência negocial. Tal situação descaracteriza o enquadramento no regime favorecido e
legitima a atuação fiscal para reenquadrar a realidade fática e exigir a tributação adequada.
No presente caso, o conjunto de elementos apontados pela fiscalização enquadra-
se exatamente nesse padrão: empresas ligadas por laços familiares e operacionais,
compartilhando estrutura, mão de obra e recursos, e cujo faturamento e custos foram distribuídos
de modo a concentrar empregados na optante pelo Simples e receitas na empresa tributada pelo
regime normal, reduzindo artificialmente a carga tributária do grupo.
Com efeito, sem razão a recorrente.
Análise do caso concreto
Aplicando as premissas jurídicas expostas aos elementos colhidos na ação fiscal,
verifica-se que a atuação da Recorrente e da empresa APPALOOSA configurou, de fato, a utilização
indevida do regime simplificado como instrumento de redução de encargos previdenciários.
A auditoria identificou a presença de múltiplos fatores indicativos dessa prática.
Primeiramente, ficou demonstrado que as duas sociedades mantêm entre si estreitos vínculos
societários e familiares, além de utilizarem o mesmo endereço e caixa postal. A APPALOOSA,
criada logo após a exclusão da Recorrente do Simples, passou a concentrar a mão de obra
necessária à atividade industrial e de prestação de serviços, ao passo que a Recorrente concentrou
o faturamento, reduzindo drasticamente seu quadro funcional.
Os dados constantes do Demonstrativo de Operações Financeiras (DIMOF) e das
GFIPs evidenciam a desproporção: enquanto a Recorrente, mesmo com alto volume de receitas,
apresentava número reduzido de empregados, a APPALOOSA — com faturamento compatível com
o limite do Simples — concentrava grande parte da mão de obra, registrando 44,05% e 67,97% do
faturamento em despesas com pessoal nos anos de 2007 e 2008, respectivamente.
Fl. 727
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.874 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720050/2011-56
9
A análise detalhada do quadro funcional revelou que funções essenciais ao objeto
social da Recorrente — como soldadores, caldeireiros, pintores, mecânicos, montadores,
eletricistas, engenheiros mecânicos, além de cargos administrativos, de vendas e apoio —
inexistiam formalmente nos registros da autuada, estando, porém, presentes nos vínculos da
APPALOOSA. Essa discrepância afasta qualquer alegação de independência operacional.
Ademais, constatou-se que a APPALOOSA não possuía ativos imobilizados
compatíveis com a execução das atividades declaradas, tampouco registrava despesas
operacionais básicas (água, energia, manutenção, IPTU, etc.) em montantes condizentes com o
porte de sua folha de pagamento. Os valores de energia, por exemplo, eram mínimos, lançados
apenas no encerramento dos exercícios, e equivalentes à tarifa mínima.
Outro ponto relevante foi a constatação de movimentações financeiras
significativas entre as empresas, caracterizadas como empréstimos, no valor de R$ 909.347,00
(2007) e R$ 527.850,58 (2008), denotando a existência de um caixa comum e interdependência
financeira.
Os contratos de prestação de serviços analisados demonstraram ainda que
representantes de uma empresa assinavam, por vezes, documentos em nome da outra, e que, em
ações trabalhistas, ambas figuraram como reclamadas, tendo sido reconhecida, em algumas
decisões, a responsabilidade solidária.
Por fim, apurou-se que cerca de 99,22% da receita da APPALOOSA provinha da
Recorrente, evidenciando relação quase exclusiva e, portanto, ausência de mercado próprio. Essa
dependência comercial reforça a conclusão de que a APPALOOSA funcionava como mera
prestadora interna ao grupo, sem autonomia operacional ou financeira.
Diante desse conjunto de evidências, não prosperam as alegações da Recorrente
quanto à inexistência de finalidade ilícita, à independência societária e operacional entre as
empresas, ou à incompetência do Fisco para requalificar a relação de emprego. A atuação fiscal
não desconsiderou vínculos formais de forma arbitrária, mas apenas reconheceu, com base em
provas concretas, a realidade das relações de trabalho, atribuindo à autuada a condição de
verdadeira empregadora e exigindo as contribuições correspondentes.
Assim, correto o entendimento da DRJ.
Das multas e da cumulação
No tocante à penalidade aplicada, cumpre registrar que a fiscalização observou as
alterações introduzidas pela Medida Provisória no 449/2008, posteriormente convertida na Lei no
11.941/2009, as quais modificaram a sistemática de apuração e cobrança das multas por
descumprimento de obrigações acessórias.
A legislação anterior previa, para as infrações cometidas até a competência de
novembro de 2008, a aplicação cumulativa de duas penalidades: a multa de mora, equivalente a
24% sobre o valor devido, e a multa específica pelo descumprimento da obrigação acessória — no
Fl. 728
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.874 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720050/2011-56
10
caso, a entrega de GFIP com dados divergentes dos fatos geradores das contribuições
previdenciárias.
Com a edição da nova lei, passou-se a adotar a multa de ofício no percentual de
75%, afastando a incidência cumulativa da multa de mora com a multa específica, na linha do que
dispõe o art. 32-A da Lei no 8.212/91.
Em atenção ao disposto no art. 106, II, “c”, do Código Tributário Nacional, a
fiscalização aplicou retroativamente a penalidade mais benéfica ao contribuinte. Assim, para os
fatos ocorridos até novembro de 2008, manteve-se a sistemática anterior, por se mostrar menos
gravosa em comparação à multa de ofício de 75%. Para os fatos posteriores — a partir da
competência dezembro de 2008 —, aplicou-se a nova penalidade, por se tratar da norma vigente e
mais adequada à conduta apurada.
No entanto, nesses casos, verifica-se que houve uma evolução no entendimento
acerca da aplicação da retroatividade benigna, em função de decisões judiciais. Inclusive, no
âmbito do CARF, houve mudança de entendimento acerca do tema.
A Súmula CARF no 119, de 03/09/2018, foi revogada pela 2a Turma da CSRF em
sessão de 06/08/2021.
O entendimento em vigor obedece ao disposto na Súmula CARF no 196, aprovada
pela 2a Turma da CSRF, em sessão de 21/06/2024, conforme se observa abaixo:
Súmula CARF no 196
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 21/06/2024 – vigência em
27/06/2024
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal, bem como de
obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, referentes a fatos
geradores anteriores à vigência da Medida Provisória no 449/2008, a
retroatividade benigna deve ser aferida da seguinte forma: (i) em relação à
obrigação principal, os valores lançados sob amparo da antiga redação do art. 35
da Lei no 8.212/1991 deverão ser comparados com o que seria devido nos termos
da nova redação dada ao mesmo art. 35 pela Medida Provisória no 449/2008,
sendo a multa limitada a 20%; e (ii) em relação à multa por descumprimento de
obrigação acessória, os valores lançados nos termos do art. 32, IV, §§ 4o e 5o, da
Lei no 8.212/1991, de forma isolada ou não, deverão ser comparados com o que
seria devido nos termos do que dispõe o art. 32-A da mesma Lei no 8.212/1991.
Ante o exposto, cabe reforma na decisão de primeira instância, tão somente para
que o cálculo seja revisto na forma do entendimento da Súmula CARF no 196.
Por fim, quanto ao pedido de diligência nas razões recursais, sem maiores delongas,
aplica-se ao caso concreto os ditames da Súmula CARF no 163, a saber:
Súmula CARF no 163
Fl. 729
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.874 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720050/2011-56
11
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).

Com isso, não há razões para reforma da decisão de piso.
Conclusão
Face ao exposto, conheço do recurso voluntário para rejeitar as preliminares e, no
mérito, dar parcial provimento para a redução e adequação das multas segundo os ditames da
Súmula CARF no 196.
Assinado Digitalmente
Carlos Eduardo Fagundes de Paula

Fl. 730
DF CARF MF
Original